Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-20.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DE VEÍCULO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO.
I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de embargos de terceiro, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 2. Os embargos de terceiro foram opostos após constrição judicial incidente sobre veículo que permanecia registrado em nome do executado nos autos de cumprimento de sentença no 0713666-63.2021.8.07.0020. 3. Chamados para compor a relação jurídica processual, os apelados/embargados informaram não possuir interesse na manutenção da penhora, requerendo a extinção do processo.
II. Questão em discussão. 4. A controvérsia consiste em definir quem deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro e, por conseguinte, sobre quem devem recair os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, aliado à ausência de regularização da transferência do veículo pelo embargante.
III. Razões de decidir. 5. Os embargos de terceiro constituem ação autônoma de conhecimento, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, cabível àquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição sobre bem cuja posse ou titularidade lhe pertença. 6. Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, em consonância com o princípio da causalidade. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, conforme dispõe a Súmula 303 do STJ. Nesse sentido: REsp 303.597/SP; REsp 1.160.483/RS; AgInt no AREsp 2.167.954/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 1.528.886/SP. 8. No caso concreto, a constrição do veículo ocorreu porque o bem permanecia registrado em nome do executado à época da restrição via sistema RenaJud. 9. A ausência de transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito constituiu fator determinante para a penhora. 10. Os exequentes, ao requererem diligências expropriatórias no cumprimento de sentença, atuaram no exercício regular de direito, inexistindo elementos que demonstrassem ciência inequívoca acerca da alienação do bem. Ademais, não ofereceram resistência ao levantamento da constrição, requerendo a extinção do feito por perda superveniente do objeto. 11. Assim, a desídia do adquirente em promover a regularização registral do veículo configurou a causa eficiente para a instauração dos embargos de terceiro, impondo-lhe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
IV. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 11% sobre o valor atualizado da causa.